Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉ-ADMISSIONAL. POSSE. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É ilegal ato administrativo que elimina candidato após a homologação do resultado final do concurso público quando da realização de avaliação médica pré-admissional, sem previsão para tanto no edital do certame.
2. A avaliação médica pré-admissional não tem o condão de se sobrepor ao laudo de avaliação emitido pela Junta Médica Oficial do Concurso, que julgou o candidato apto ao exercício das funções.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.